Tribunal: TJMT
Processo: 1043859-95.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043859-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), MAILSON OLIVEIRA PASSOS - CPF: 703.547.091-35 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4775-91 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4775-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA MORA E DE ATOS EXECUTIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA EM GRAU SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão
,
nos autos de ação cautelar antecedente convertida em ação declaratória de alongamento de crédito rural, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos, indeferindo, por ora, os pedidos de suspensão da mora contratual, de ações executivas, atos constritivos e penhoras.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os elementos documentais apresentados pelo agravante evidenciam, em sede de cognição sumária, direito subjetivo ao alongamento da dívida rural em extensão bastante para justificar a suspensão imediata dos efeitos da mora e de medidas executivas correlatas.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo insuficiente mera plausibilidade abstrata da tese jurídica invocada.

A Súmula nº 298/STJ reconhece que o alongamento da dívida rural constitui direito do devedor nos termos da lei, o que
afasta qualquer automatismo na concessão da medida e impõe demonstração concreta do preenchimento dos requisitos previstos na disciplina normativa do crédito rural.

Os documentos apresentados — laudos técnicos, alegação de frustração de safra, dificuldade de comercialização e requerimento administrativo — podem constituir indícios favoráveis à tese de mérito, porém não revelam, neste momento processual, densidade probatória suficiente para impor ao credor a suspensão ampla da mora e de eventuais atos executivos.

A decisão agravada observou critério de prudência e proporcionalidade ao conceder apenas a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, reservando a análise das demais providências para momento posterior, após adequada instrução probatória quanto à natureza dos contratos, enquadramento no Manual de Crédito Rural e eventual existência de execuções em curso.

IV. Dispositivo e tese
s

Recurso conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1. O alongamento de dívida originada de crédito rural, embora reconhecido como direito do devedor nos termos da lei, depende de comprovação concreta dos requisitos normativos aplicáveis.

2. Ausente prova robusta em sede de cognição sumária, não se justifica a suspensão liminar da mora contratual e de atos executivos.

3. Revela-se legítima a concessão parcial da tutela de urgência quando limitada à exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivos, com reserva das demais medidas para fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300;
Manual
de Crédito Rural, item 2.6.4.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmula nº 298; TJMT, RED nº 1000440-55.2025.8.11.0087, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 17.03.2026; TJMT,
RAC nº 1002543-46.2023.8.11.0009, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 19.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo de Instrumento

interposto por
MAILSON OLIVEIRA PASSOS, contra a decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT, nos autos nº 1000249-47.2025.8.11.0107, que, na ação cautelar em caráter antecedente convertida em ação declaratória de alongamento de crédito rural, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, indeferindo, por ora, os pedidos de suspensão da mora, de ações, seus atos executivos e penhoras.

Em razões recursais (ID
334659370
)
, o agravante sustenta, em suma, que estão presentes os requisitos para a concessão integral da tutela de urgência, afirmando que a mera exclusão de seu nome dos cadastros restritivos não afasta os efeitos da mora contratual, tampouco impede a adoção de medidas executivas pela instituição financeira.

Alega que o direito ao alongamento da dívida rural encontra respaldo na Súmula 298 do
STJ
e no Manual de Crédito Rural, asseverando que já teria demonstrado, por meio dos documentos juntados, a frustração de safra, a dificuldade de comercialização da produção e a sua capacidade de pagamento, razão pela qual requer a reforma da decisão para que também sejam suspensos a mora e os atos executivos.

A tutela recursal foi
in
deferida

(ID
336461381
).

Contrarrazões apresentadas (ID
340022863
).

Consta, ainda, petição de memoriais do agravante
(
ID. 350800874
)
, reiterando os fundamentos deduzidos nas razões recursais, insistindo na necessidade de suspensão da mora e dos atos executivos até o julgamento final da demanda originária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal

limita-se à pretensão do agravante de obter, em sede de cognição sumária, a ampliação da tutela provisória para abranger a suspensão dos efeitos moratórios e das medidas executivas correlatas.

Antes de adentrar ao mérito recursal, necessário registrar a existência do Agravo de Instrumento nº 1045307-06.2025.8.11.0000, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., também em face da mesma decisão interlocutória de ID 214724007, proferida nos autos nº 1000249-47.2025.8.11.0107, no qual se controverte acerca do capítulo do decisum que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, bem como da multa cominatória fixada. Embora os recursos sejam apreciados separadamente, tal circunstância recomenda solução harmônica, a fim de preservar a coerência dos pronunciamentos jurisdicionais.

A
tutela de urgência pressupõe a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Em sede recursal, a atribuição de tutela provisória demanda, ainda, demonstração idônea de que a manutenção da decisão recorrida pode acarretar risco grave, além de plausibilidade recursal suficiente para justificar a intervenção imediata do Tribunal.

No caso concreto, embora o agravante invoque a Súmula 298 do
c. STJ
1
e sustente que o alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo do devedor, o próprio enunciado sumular subordina a pretensão “aos termos da lei”, de modo que não se trata de providência automática, mas condicionada à demonstração dos pressupostos previstos na disciplina normativa do crédito rural
, bem como à suficiência de documentos comprobatórios
.

A jurisprudência recente d
este e.
Tribunal caminha nessa direção.
Veja-se:

A prorrogação da dívida rural pressupõe a comprovação de dificuldade temporária de reembolso decorrente de eventos excepcionais verificados durante a execução regular do contrato, circunstâncias que não se confundem com situações consolidadas de mora prolongada.

Embora a Súmula 298 do STJ reconheça o alongamento da dívida rural como direito do devedor, tal prerrogativa não possui caráter absoluto e deve observar os requisitos previstos na legislação e na regulamentação editada pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil.
(TJMT, RED nº
1000440-55.2025.8.11.0087,
Rel. Des.

Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026
).

A prorrogação compulsória de dívida rural exige comprovação de incapacidade temporária de pagamento, conforme hipóteses taxativas previstas no Manual de Crédito Rural.
O laudo técnico apresentado é genérico, elaborado unilateralmente e desprovido de individualização dos impactos econômicos na atividade rural do autor, revelando-se insuficiente como prova pericial.

O
inadimplemento prolongado e ausência de comprovação específica de frustração de safra ou queda de receita inviabilizam o deferimento do alongamento da dívida. O Decreto n° 12.381/2025 (Desenrola Rural) não se aplica quando ausentes os requisitos objetivos de elegibilidade previstos em seu texto.
(TJMT,
RAC nº
1002543-46.2023.8.11.0009,
Rel. Des.

Sebastiao de Arruda Almeida
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)

Nesse contexto, observa-se que
a decisão recorrida adotou solução intermediária e prudente. O magistrado de origem reconheceu, em cognição sumária, a plausibilidade mínima necessária para impedir, desde logo, a negativação do nome do autor, mas reputou prematura a extensão da tutela para suspender a mora, as ações executivas e atos constritivos, justamente porque tais providências reclamam exame mais aprofundado da natureza dos contratos, do enquadramento técnico no Manual de Crédito Rural e da própria existência de execuções em curso.
Veja-se:

No caso em análise, a parte autora busca o alongamento de suas dívidas rurais com fundamento na Súmula 298 do STJ e no Manual de Crédito Rural (MCR), item 2.6.4, alegando ter enfrentado dificuldades financeiras decorrentes de frustração de safra e dificuldades de comercialização.

Em decisão anterior (Id 189140709), este Juízo deferiu parcialmente o pedido de tutela cautelar, determinando que a instituição financeira apresentasse resposta fundamentada ao requerimento administrativo de alongamento de dívida, indeferindo, contudo, os pedidos de retirada da negativação e suspensão da mora por considerá-los prematuros.

Verifica-se que a instituição financeira apresentou resposta ao requerimento administrativo (Id 193879713), manifestando-se contrariamente ao pedido de alongamento formulado pela parte autora.

Quanto ao pedido de proibição de inscrição do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, entendo que estão presentes os requisitos para sua concessão.

A probabilidade do direito está evidenciada pela Súmula 298 do STJ, que estabelece que
"o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei"
, bem como pelos documentos juntados aos autos que, em cognição sumária, indicam o preenchimento dos requisitos previstos no MCR 2-6-4 para o alongamento da dívida.

O perigo de dano está demonstrado pelo fato de que a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito pode inviabilizar sua atividade produtiva, impedindo-a de obter crédito para financiar sua produção rural, especialmente considerando sua condição de pequeno produtor já afetado por quebra de safra.

Por outro lado, quanto aos pedidos de suspensão da mora e de suspensão de ações, seus atos executivos e penhoras, entendo que demandam maior dilação probatória para sua análise, especialmente quanto à natureza específica dos contratos objeto do pedido de alongamento e à existência de ações executivas em curso.
(PJE nº
1000249-47.2025.8.11.0107
– ID
214724007
).

Nesse cenário, não
verifico
elementos bastantes para reforma do
decisum
.

A documentação apontada pelo agravante (consistente, segundo suas razões recursais, em laudos técnicos de frustração de safra e de capacidade de pagamento, bem como em requerimento administrativo de prorrogação dirigido à instituição financeira) pode constituir indício favorável à tese de mérito, mas não se revela suficiente, ao menos por ora, para impor ao credor, em sede de urgência, a suspensão ampla dos efeitos da mora e de eventuais atos executivos.

O ponto central, aqui, não está em negar abstratamente a aplicabilidade da Súmula 298 do STJ, mas em reconhecer que, na fase atual do processo, a probabilidade do direito ainda não se apresenta com densidade bastante para a ampliação da tutela provisória. Essa conclusão, além de coerente com a decisão recorrida, preserva a necessidade de instrução mais aprofundada no
J
uízo de origem, sem prejuízo de reexame posterior caso novos elementos venham aos autos.

Ressalte-se, ademais, que o próprio relator do agravo conexo

interposto pelo Banco do Brasil

(PJE nº
1045307-06.2025.8.11.0000
)
, ao indeferir a liminar naquele feito, registrou que a decisão originária foi proferida com moderação e razoabilidade, deferindo apenas a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e reservando as demais providências para momento processual mais amadurecido. Ainda que se trate de recurso diverso, tal circunstância reforça a coerência da solução ora mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
inalterada
a decisão agravada no ponto impugnado.

Traslade-se cópia deste voto para os autos do Agravo de Instrumento nº 1045307-06.2025.8.11.0000.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026